Tribunal: TJDFT
Processo: 0722463-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722463-54.2022.8.07.0000 RECORRENTES: BIÂNGULO E SILVA PANIFICADORA LTDA - ME, MARIA DE JESUS DA SILVA, MICHAEL HENRIQUE BIÂNGULO RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO PELO SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA E DA ORIGEM DOS ATIVOS FINANCEIROS. ÔNUS DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. PENHORABILIDADE. I. De acordo com o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. II. À falta de prova da natureza ou da origem da quantia tornada indisponível, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu o pedido de cancelamento da constrição. III. A interpretação teleológica da hipótese de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, de maneira a compreender qualquer aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tem o mérito de capturar o escopo normativo de salvaguardar reserva financeira constituída pelo executado para situações de dificuldade ou para a realização de projetos pessoais, mas não pode ir ao ponto de tornar impenhorável dinheiro depositado em conta corrente. IV. Exegese que avança os limites semânticos da regra de impenhorabilidade do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil termina por criar uma nova hipótese de impenhorabilidade que não foi desejada nem idealizada pelo legislador. V. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, pleiteando a desconstituição da penhora que recaiu sobre quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada na conta corrente de titularidade dos recorrentes. Afirmam que o montante bloqueado pode vir a comprometer a renda familiar conforme todas as diretrizes apontadas nos autos processuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado porque os recorrentes são patrocinados pelo Núcleo de Prática Jurídica do CEUB. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025